Tribunal: TJMT
Processo: 0006130-46.2013.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006130-46.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ETTORE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 603.933.861-04 (APELADO), LUCAS WENDER CURVO RONDON - CPF: 023.385.591-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0006130-46.2013.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ETTORE DE OLIVEIRA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA – PRAZO TRIENAL – PROCESSO SUSPENSO E SEM MOVIMENTAÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA O CONTRADITÓRIO – REQUISITO CUMPRIDO – IAC NO RESP 1604412/SC

–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Ocorre a prescrição intercorrente quando o credor deixa de dar andamento ao feito por período superior ao da prescrição da pretensão, que no caso da Cédula de Crédito Bancário é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra), e a extinção nesses termos deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0006130-46.2013.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ETTORE DE OLIVEIRA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Execução extinta com amparo no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, com condenação do autor a arcar com as despesas judiciais.

O apelante aduz não ter decorrido o prazo prescricional, que no caso seria de cinco anos (art. 206, §5º, I, do CC) e não é computado no período em que o processo esteve arquivado.

Alega que antes da extinção não foi intimado a dar andamento ao feito e nem para se manifestar sobre o seu prosseguimento.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID 88014092).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0006130-46.2013.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ETTORE DE OLIVEIRA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O reconhecimento da prescrição intercorrente se dá quando o autor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição da pretensão.

A Segunda Seção do STJ, ao julgar o Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1.604.412/SC, firmou teses importantes sobre esse instituto. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR.

INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido
”.

(REsp 1604412/SC, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe de 22/08/2018, sem grifos no original).

Por conseguinte, se o processo estiver suspenso, a prescrição terá início com o fim do prazo judicial estabelecido para essa finalidade, ou, caso não o tenha sido, após o transcurso de um ano.

Na situação concreta, diante da inércia do autor em dar-lhes andamento, os autos foram remetidos ao arquivo em 27/10/2016, “
até decorrer o prazo
prescricional” (ID 88014072, pág. 124). E o autor só se manifestou em 18/03/2021.

Por se tratar de Execução de cédula de crédito bancário, aplica-se a esta lide a prescrição trienal, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Para ilustrar, desta Câmara:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TITULO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA PELA SENTENÇA IMPUGNADA – EXECUÇÃO PROPOSTA APÓS O DECURSO DOS 03 ANOS DO PRAZO PRESCRICIONAL RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Verificado que a Execução já foi proposta após o decurso do prazo de 03 anos reservado a prescrição material inerente ao título exequendo (Cédula de Crédito Bancário), com razão a sentença que reconheceu a ocorrência da prejudicial de mérito”.
(N.U 1001230-81.2017.8.11.0002, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/05/2020, publicado no DJE de 12/05/2020).

Ainda deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – CONTRADITÓRIO OBSERVADO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 206, § 3º do Código Civil c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos.

Observada a prévia intimação pessoal da parte para manifestar acerca da prescrição intercorrente, sem a manifestação de qualquer fato impeditivo à incidência, e considerando o transcurso de mais de 03 (três) anos da decisão que determinou a suspensão do feito executivo, operada está a prescrição intercorrente.

Recurso desprovido”.
(N.U 0025849-82.2011.8.11.0041, Desa. Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/04/2021, publicado no DJE de 16/04/2021).

Como visto, o feito ficou suspenso por quase 5 anos, de maneira que se operou a prescrição intercorrente ante o decurso do prazo do direito material.

Cumpre ressaltar que, conforme entendimento consolidado no IAC, não é necessária a intimação pessoal do exequente para dar seguimento à demanda, mas sim para se manifestar sobre eventuais causas impeditivas da prescrição, em atenção ao princípio do contraditório (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC), como aconteceu nesta hipótese (ID 88014080).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021